Tribunal: TJMT
Processo: 1010705-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010705-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (EMBARGANTE), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (EMBARGADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1010705-31.2023.8.11.0041
–
Cuiabá.

Embargantes:
Banco Pan S.A.

Clice de Abreu.

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CLICE DE ABREU – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ARBITRAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO PAN S.A. - CONTRADIÇÃO – OMISSÃO

- INCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos encargos sucumbenciais.

Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem, contudo atribuir-lhe efeitos infringentes.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1010705-31.2023.8.11.0041
–
Cuiabá.

Embargantes:
Banco Pan S.A.

Clice de Abreu.

Embargados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Clice de Abreu e Banco Pan S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Clice de Abreu opõe embargos apontando a existência de omissão na decisão colegiada quanto à majoração do ônus de sucumbência. Diz que o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, mas não pronunciou quanto às custas e honorários. Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

De outra banda, o Banco Pan S.A. aponta a existência de contradição, defendendo a
inviabilidade da intervenção judicial sobre a operação contratada, a fim de ver cancelada a operação de saque via cartão de crédito consignado.
Sustenta que não há como o banco proceder com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Ademais, pugna
pela reforma parcial da sentença para corrigir o dispositivo da sentença relativo ao pagamento das custas processuais, diante da existência de omissão na sentença prolatada. Argui que o magistrado
a quo
equivocadamente condenou o Banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais em 80% do valor da causa, ou seja, no importe exorbitante de R$ 11.186,11 (onze mil cento e oitenta e seis reais e onze centavos).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso da parte adversa. (id. 220856206, 230613673)

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1010705-31.2023.8.11.0041
–
Cuiabá.

Embargante:
Clice de Abreu.

Embargado:
Banco Pan S.A. e outros

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante Clice de Abreu alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de condenar a embargada nas custas e honorários de sucumbência na fase recursal.

Razão lhe assiste, porquanto, o v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida, contudo restou omissa quanto ao ônus sucumbencial, em que pese tratar-se de decorrência lógica.

Nesse sentido, é sabido que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.

Com efeito, no presente caso, diante do desprovimento do recurso, revela a necessidade de majoração da verba honorária, na fase recursal. Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, apenas para o fim de sanar a omissão no dispositivo do v. acórdão e arbitrar o ônus sucumbencial na fase recursal.

Logo deve constar no v.acordão: “
De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios impostos ao apelante em 10% (dez por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.”

Superada essa questão, passo a analisar os embargos opostos pelo Banco Pan S.A, no qual aponta a existência de contradição, defendendo a
inviabilidade da intervenção judicial sobre a operação contratada, a fim de ver cancelada a operação de saque via cartão de crédito consignado.
Sustenta que não há como o banco proceder com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Ademais, pugna
pela reforma parcial da sentença para corrigir o dispositivo da sentença relativo ao pagamento das custas processuais, diante da existência de vício na sentença prolatada. Argui que o magistrado
a quo
equivocadamente condenou o Banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais em 80% do valor da causa, ou seja, no importe exorbitante de R$ 11.186,11 (onze mil cento e oitenta e seis reais e onze centavos).

Sem razão. Verifica-se que, nenhuma das hipóteses acima elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Assim, apesar do embargante alegar a ocorrência dos referidos vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Isto porque, em detida análise dos autos, vislumbra-se que, na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Assim, apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)Superada essa questão, verifico que o juízo de origem,
data vênia,
agiu corretamente ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da condenação, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que, diante da condenação na restituição dos valores de forma simples, o percentual deverá incidir sobre o valor da condenação, em obediência a ordem de preferência disposta no art. 85, §2o, do CPC, eis de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Explico.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o
); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 )(...)” -
negritei e grifei

Em adição, ratifico que é de entendimento dessa relatoria, que
configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Ressalta-se, por fim, que se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos, oposto pela C
LICE DE ABREU
, sem conferir-lhe efeitos infringentes e
REJEITO
os embargos de declaração oposto pelo
BANCO PAN S.A.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024